Tribunal: TJDFT
Processo: 0707882-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707882-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CIATOY BRINQUEDOS LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por CIATOY BRINQUEDOS LTDA contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante narra, em síntese, que, devido à pandemia do vírus COVID-19, está com dificuldade para cumprir seus compromissos financeiros, principalmente a quitação da folha salarial de seus empregados. Assinala que “apesar da proibição de desempenho das atividades de comércio, o Governo do Distrito Federal, até o presente momento, não apresentou qualquer programa ou auxílio aos empresários, que estão sem qualquer faturamento, decorrente dos decretos publicados pelo Governo local”. Verbera “a título de exemplo, que Governo Federal, por meio da Resolução no 152, de 18 de março de 2020, prorrogou o pagamento dos tributos federais no âmbito do Simples Nacional dos períodos de apuração de abril, maio e junho de 2020, para, respectivamente, outubro, novembro e dezembro de 2020. Além disso, outro exemplo de desoneração das empresas, está na Portaria 7.820, de 18 de março de 20 da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, em que suspendeu durante 90 dias o protesto de certidão de dívida ativa, bem como extinção de parcelamento exclusivamente das dívidas inscritas em dívida ativa”. Acrescenta “a edição da MP 927, de 22 de março de 2020, a qual dispõe sobre as medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública, que autoriza o diferimento do FGTS”. Ao final, pede, liminarmente, “a suspensão da exigibilidade de todo e qualquer crédito tributário de competência do Distrito Federal, com a prorrogação de cada um dos vencimentos dos parcelamentos por 90 dias, bem como a apuração do ICMS incidente sobre a venda de mercadoria pelo mesmo período ou, no caso do período de calamidade pública perdurar mais que 3(três) meses, até o tempo do seu encerramento, determinando à autoridade Impetrada que se abstenha de promover a inclusão da autora no CADIN e que permita a expedição de CND nos termos do art. 206 do CTN (certidão positiva com efeitos de negativa) relativos a débitos dos tributos supra mencionados com vencimento no período em questão”. No mérito, pugna a concessão da segurança, confirmando a tutela liminar. Custas regulares. É o relatório. DECIDO. O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/09. A concessão da medida de urgência, em mandado de segurança, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento (art. 7o, inc. III, Lei 12.016/09). Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, evidencia-se que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência vindicada, mormente a probabilidade do direito. Dos judiciosos fundamentos da petição inicial, extrai-se que a impetrante pretende a moratória dos tributos de competência do Distrito Federal. Como é cediço, a moratória é uma hipótese de ampliação do prazo para pagamento de tributos, a qual pode ser concedida de forma geral ou individual, nos termos do artigo 152 do Código Tributário Nacional, in verbis: Art. 152. A moratória somente pode ser concedida: I - em caráter geral: a) pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo a que se refira; b) pela União, quanto a tributos de competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, quando simultaneamente concedida quanto aos tributos de competência federal e às obrigações de direito privado; II - em caráter individual, por despacho da autoridade administrativa, desde que autorizada por lei nas condições do inciso anterior. Parágrafo único. A lei concessiva de moratória pode circunscrever expressamente a sua aplicabilidade à determinada região do território da pessoa jurídica de direito público que a expedir, ou a determinada classe ou categoria de sujeitos passivos. O art. 97, VI, do CTN, por sua vez, dispõe: Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: (...) VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades. Com efeito, observa-se que este instituto do Direito Tributário só deve ser aplicado nos termos da lei específica de iniciativa da pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo. Em linha de princípio, é vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se na esfera de competência de outro Poder, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes constitucionalmente criados. Destarte, nesta sede de cognição limitada, impõe-se o indeferimento da liminar postulada. Não se desconhece que a pandemia decorrente do vírus COVID-19 irá provocar abalos financeiros, econômicos e sociais, em todo o País; contudo, compete a cada um dos Poderes exercerem, com parcimônia, suas missões profícuas, sob pena de ensejar agravamento da crise já vivenciada pelos estados brasileiros. Releva notar, ainda que o art. 1o, §3o, da Lei 8.437/92, é clarividente no sentido que “não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”. Forte nessas considerações, indefiro a liminar postulada. Notifique-se a apontada autoridade coatora, para prestar as devidas informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência à Procuradoria Geral do Distrito Federal. Após, colha-se parecer do Ministério Público. Cumpra-se. Brasília, 6 de abril de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora